Tribunal: TJMT
Processo: 1026084-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026084-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVANTE), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (AGRAVADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA SAVIO - CPF: 457.062.088-40 (ADVOGADO), HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO E ABANDONO. DESPEJO DETERMINADO EM PROCESSO CONEXO. DECISÕES QUE NÃO PODE CONFLITAR. POSSE DA PARTE AUTORA QUE SE TORNA INJUSTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSE INDIRETA QUE PRESERVA A POSSE DOS ARRENDANTES. DIREITO DE PURGAR A MORA PRESERVADO EM INTERPELAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABANDONO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Agravados que têm a posse de forma indireta, pois a direta seria exercida pela agravante, por meio do contrato. Sobrevindo inadimplemento contratual, aquele que tem a posse indireta pode reavê-la.

2- Agravante tinha liminar a seu favor, mas se tornou inadimplente com o contrato e abandonou o imóvel, o que, nos termos do Decreto no 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 32, autoriza a concessão do despejo

3- Na ação de despejo, correlata, decidiu-se em sintonia com o presente, no sentido de despejar em tutela antecipada a agravante. Direito de purgar a mora preservado em interpelação judicial.

4- Sobre as alegações de compensação, são desprovidas de provas, pois teriam advindo de acordos verbais, o que, certamente, deve ser aferido em momento processual oportuno, em instrução. Acerca do abandono, de fato, as fotografias demonstram isso. A despeito de se alegar que não abandonou, a agravante não comprova este evento, que não recai em prova diabólica. Fácil provar o não abandono, mediante vídeos, provas de gastos, enfim, diversos elementos, não produzidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026084-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

AGRAVADO: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
contra decisão em Ação de Interdito Proibitório n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se deferiu despejo da arrendatária e a reintegração de posse em favor de
MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO
.

A agravante afirma que
“A ação originária é de interdito proibitório e foi ajuizada pela agravante em face de Marcolin Caetano da Fonseca e sua esposa, Adriana Cristina Garcia Guirão da Fonseca, ante as turbações e ameaças de esbulho que partiam dos réus, que inclusive desviaram a safra que pertencia a agravante, conforme narrado acima. O interdito proibitório traduz-se num mecanismo processual de defesa da posse, utilizada para impedir agressões iminentes que ameacem a posse de alguém. Ou seja, emerge cristalino que dentro dos limites cognitivos da ação e da liminar de interdito proibitório anteriormente concedida, não há o que se falar em posse anterior de Marcolin e Adriana a ser reintegrada por decisão nos autos de origem, uma vez que o objeto da ação é a manutenção da posse da agravante Olinda, a qual a detém desde 2017, desde a assinatura dos contratos de arrendamento.”

Defende que
“A ordem de reintegração de posse exarada nos autos de interdito proibitório, além de causar tumulto processual desnecessário, fere de morte os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a rescisão do contrato de arrendamento por inadimplemento ou qualquer outro motivo, deve ser discutido no palco processual adequado, qual seja a competente ação de Rescisão e Despejo no rito ordinário, no qual devem ser observados as peculiaridades do caso concreto e a aplicação de diversos institutos jurídicos específicos, como as normas do estatuto da terra abaixo descritos”.

Expõe que
“há nas ações próprias de despejo mecanismos que garantem o contraditório e a ampla defesa, bem como a possibilidade de purgação da mora, inexistentes no caso destes autos, visto que a agravante sequer foi intimada para manifestarse acerca do pedido de despejo de id. 125976996, e o processo tratar-se de interdito proibitório”.

Sustenta que
“Está evidenciado neste e em vários outros processos e condutas manejados por Marcolin e Adriana que o modus operandi para retomarem o imóvel antes do vencimento do contrato consiste em prejudicar a agravante Olinda ao máximo, impedindo-a de exercer a atividade agrícola de forma natural para depois requerer a retomada do imóvel sob a alegação de abandono da lavoura, não podendo agora, alegar em benefício próprio as dificuldades ilícitas por eles impostas contra a arrendatária”.

Salienta que
“Marcolin e Adriana, partes no feito original, não possuem sequer legitimidade para requererem a reintegração de posse, uma vez que eles detêm apenas a parte ideal de 6,25% dos imóveis, ou seja, eventual reintegração de posse da fazenda sequer pode ser em favor apenas destes, mas sim em favor de todos aqueles que possuem partes ideais sobre o imóvel, os quais deverão passar a explorá-lo em regime de condomínio”.

Diz que
“existe litispendência no pedido de reintegração de posse formulado nos autos de interdito proibitório com o pedido de reintegração de posse formulado nos autos 1009623-76.2023.8.11.000 de Ação De Despejo Por Falta De Pagamento c/c Rescisão Contratual, uma vez que eventual rescisão do contrato e ordem de despejo está sendo regularmente processada naquela ação, que é competente para dirimir o litígio, dentro daquilo que prevê os princípios da ampla defesa, contraditório e observância das normas específicas aplicáveis ao caso”.

Fala que,
“Em obediência ao Princípio da Especificidade da Norma, por se tratar de requerimento de despejo por falta de pagamento com pedido liminar, fundada em contrato de arrendamento de imóvel rural, a marcha processual deve observar o disposto na norma específica aplicável a espécie, qual seja, a LEI No 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, bem como DECRETO No 59.566, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966, que regulamenta o mencionado dispositivo legal”.

Aduz que,
“com a previsão do direito de purgação da mora, busca-se garantir a permanência do arrendatário no exercício de sua atividade rural, uma vez que espécie de contrato – prevista no Estatuto da Terra (Lei 4504/64) e regulada pelo Decreto 59566/66 – possui peculiaridades que devem ser compreendidas, visando maior segurança da atividade produtiva rural por parte do arrendatário”.

Assevera que
“A decisão agravada deixou de observar que o valor do arrendamento que venceu em 30/04/2023 foi quitado mediante compensação. Conforme exposto pela agravante através de petição nos autos de no 1004976- 38.2023.8.11.0004, esta realizou pagamentos em nome do espólio em benefício dos herdeiros, na medida em que se fazia necessário para a conclusão do inventário, ficando acordado verbalmente entre os irmãos que valores pagos pela agravante seriam compensados através dos valores do arrendamento. Assim, ante as dificuldades impostas pela torpeza dos réus, que, através do desvio da safra de soja 2021/2022 da agravante, induziram a agravante a prejuízos astronômicos, visto que não pôde honrar com compromissos com fornecedores que seriam pagos com referida safra (vide autos 1002406-02.2022.8.11.0041), a impedindo de plantar na safra seguinte (2022/2023), resolveu exercer o seu direito a compensação, valendo-se do acordo verbal anteriormente realizado para dar quitação à parcela vencida em 30/04/2023”.

Aponta que
, “Ao contrário do que alegam os réus, a agravante jamais abandonou o cultivo na propriedade, sempre fazendo valer o contrato de arrendamento que possui, cumprindo de maneira satisfatória a função social da propriedade”.

Dispõe que
“Dito abandono deve ser comprovado cabalmente através de instrução processual, mais precisamente com a visita na área de profissionais capacitados, que analisarão as reais condições da lavoura, o que certamente irá contrariar a alegação de abandono”.

Em suma, requer
“a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da decisão agravada até a decisão de mérito do presente recurso; e b) No mérito, seja revogada o trecho da decisão que diz respeito a ordem de despejo da arrendatária e a reintegração de posse em favor de Marcolin e Adriana proferida nos autos de origem, por inadequação da via eleita em razão da contradição com o objeto da ação de interdito proibitório e extrapolação dos limites cognitivos da ação, bem como da litispendência com o pedido formulado nos autos 1009623-76.2023.8.11.0004, bem como pelo não cumprimento dos requisitos autorizadores para o despejo”
(id. 188858163).

A liminar foi indeferida (id. 189660160).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 192908659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
contra decisão em Ação de Interdito Proibitório n. 1001378-13.2022.8.11.0004, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se deferiu despejo da arrendatária e a reintegração de posse em favor de
MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em resumo:

“[...] DO PEDIDO FORMULADO PELOS REQUERIDOS PARA REAVER A POSSE DA TERRA – ID. 125976996.

15. A parte requerida busca reaver a posse da terra com o fundamento no abandono do solo e inadimplemento contratual por parte da autora, que teria deixado de paga os valores da safra 2022/2023.

16. A liminar possessória anteriormente concedida em favor da parte autora foi baseada no direito que a parte detinha em razão dos contratos de arrendamentos das Fazendas Terra de Sol I e Asa Branca I. Sobre o assunto o Decreto no 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), estabelece em seu art. 32 as hipóteses de despejo nos contratos de arrendamento:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. ”

17. No caso, a pretensão de retomada do imóvel pelos requeridos comporta provimento, tendo em vista a demonstração do abandono da terra e do inadimplemento contratual pela parte autora. Isso se comprova por meio das fotos juntadas nos ids. 96315250, que demonstram que a área de terras está sem cultivo e não está cumprimento sua função. Além disso, foi constatado o inadimplemento dos valores do arrendamento que venceram em 30/04/2023 por meio da notificação levada a feito em 28/07/2023 (autos n. 1004976- 38.2023.8.11.0004).

18. Assim, diante do dispositivo legal que autoriza o despejo da arrendatária nos casos de ausência de pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado e abandono total ou parcial do cultivo, merece provimento o pedido feito no id. 125976996, a fim de revogar a liminar possessória deferida e conceder aos réus o direito de serem reintegrados na posse das áreas de terra das Fazendas Terra de Sol I e Asa Branca I e realizarem o cultivo do solo, não obstante os direitos de propriedade das partes e demais consequências jurídicas.

DO PEDIDO DE RETIRADA DE MATERIAIS E A AUTORIZAÇÃO PARA PLANTAÇÃO CONJUNTA – ID. 91773091.

19. Sobre o pedido feito pelos requeridos para retirada de insumos que permaneceram na terra e plantação conjunta, a pretensão fica prejudicada diante da revogação da liminar.

DO PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS FORMULADO POR TERCEIRO – ID. 105251712.

20. O requerimento para reserva de crédito não deve ser realizado neste processo, no qual o peticionário sequer é parte, mas, sim, perante o juízo onde tramita a referida ação execução em que afirma ser credor da quantia mencionada. Portanto, a competência para apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos é da 7a Vara Cível de Cuiabá, autos n. 1037009- 04.2022.8.11.0041.

DISPOSITIVO:

21. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos sob o id. 102087565, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

22. INDEFIRO o pedido de liberação dos grãos de soja à autora e aos requeridos. Por outro lado, DEFIRO a comercialização dos grãos em depósito, devendo o produto da venda continuar sob o comando e gestão deste Juízo. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem nos autos documentos de mercado e comércio, bem como propostas de compra dos grãos depositados.

23. DEFIRO o pedido formulado no id. 125976996 e, por conseguinte, REVOGO a liminar concedida no expediente 78580320 e DEFIRO a reintegração de posse aos requeridos MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRÃO nas áreas de terras das Fazendas Terra de Sol I e Asa Branca I a fim de realizarem o cultivo do solo, não obstante os direitos de propriedade das partes e demais consequências jurídicas.

24. INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelos terceiros Carlos Alberto Rezende Fortes Junior e Wilson Lisandro Veiga, nos termos da fundamentação. [...]”

A agravante diz que tem a posse pelo contrato de arrendamento com a parte agravada, e que estes não teriam, portanto, direito possessório.

Entretanto, deve-se apontar que os agravados têm sim a posse, de forma indireta, pois a direta seria exercida pela agravante, por meio do contrato.

Sobrevindo inadimplemento contratual, aquele que tem a posse indireta pode reavê-la.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia. Para tanto, transcrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO:

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Conforme trecho transcrito, a posse do proprietário continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

Verifica-se que a posse da agravante, portanto, estava restrita a uma condição, qual seja o contrato, sendo que, com a pretensão pelo não pagamento do arrendamento e pelo abandono do imóvel, passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Como descrito na decisão agravada, a agravante tinha liminar a seu favor, mas se tornou inadimplente com o contrato e abandonou o imóvel, o que, nos termos do Decreto no 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 32, autoriza a concessão do despejo:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. ”

Acerca da ação de despejo, e de que haveria certa impossibilidade de reintegração nestes autos, entendo que deve ser preservada a paridade de armas. A agravante tinha a posse com base no contrato. Sendo inadimplente, entendo que pode haver a perda da posse, com base no inadimplemento deste contrato e no abandono, nos termos do Decreto no 59.566/66, que regulamenta a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 32.

Ademais, na ação de despejo, correlata, decidiu-se em sintonia com o presente, no sentido de despejar em tutela antecipada a agravante, em decisão de 02/11/2023:

“DECISÃO

Processo: 1009623-76.2023.8.11.0004.

AUTOR: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA, ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO, MARIA CAETANO DA FONSECA, CELSO GALVAO, MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI, JAIME DUMINELLI, LUZIA CAETANO DA FONSECA, SUZANA CAETANO DA FONSECA, APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA, ERIELI CAETANO DA SILVA, ERICA CAETANO DA SILVA

REU: OLINDA CAETANO DE AGUIAR

Vistos.

1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e rescisão de contrato de arrendamento ajuizada por MARCOLIN CAETANO DA FONSECA, ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRÃO DA FONSECA, MARIA CAETANO DA FONSECA GALVÃO, CELSON GALVÃO, MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI, JAIME DUMINELLI, LUZIA CAETANO DA FONSECA, SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN, APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA, ERIELI CAETANO DA SILVA e ERICA CAETANO DA SILVA em face de OLINDA CAETANO DE AGUIAR, tendo como objeto dois contratos de arrendamento: o primeiro firmado entre Marcolin, Adriana e Olinda, em 01/07/2017, referente à área de 80 hectares da matrícula n. 46.744, do CRI de Barra do Garças; o segundo firmado entre Antônio Caetano da Fonseca (falecido), Maria Bernardino da Fonseca e Olinda, em 01/07/2017, referente à área de 720 hectares da matrícula n. 46.743, do CRI de Barra do Garças. Registra que com o falecimento do senhor Antônio todos os autores herdeiros passaram a ter amplos direitos sobre o imóvel 46.743.

2. A parte autora alega que a requerida abandonou a terra e não introduziu plantio das safras de 2021/2022 e 2022/2023, bem como não adimpliu com o pagamento do arrendamento da safra de 2022/2023, cujo vencimento se deu em 30/04/2023. Diante desse fato, a requerida foi notificada para purgara mora por meio da ação de notificação judicial n. 1004976-38.2023.8.11.0004, levada a efeito em 28/07/2023, e também por meio de correspondência enviada pelo correio e recebida em 27/06/2023. Contudo, afirma que a requerida não quitou os valores. Por tais motivos, requer seja liminarmente deferido o despejo da requerida. No mérito, requer a rescisão dos contratos de arrendamentos em razão do inadimplemento.

3. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Tratando-se de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê hipóteses de concessão de despejo (art. 32, do Decreto n. 59.566/66). Dito isso, observa-se que o Estatuto não dispõe sobre a concessão de despejo na forma liminar. Certo que as exigências previstas na norma acima descrita devem ser analisadas em correlação com os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, como condicionantes ao deferimento da tutela de urgência. Assim, para o deferimento da tutela de urgência exigese (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Sobre as disposições do art. 32 do Decreto no 59.566/66, as hipóteses de despejo nos contratos de arrendamento são as seguintes:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual. ”

6. No caso, a pretensão comporta provimento, tendo em vista a demonstração tanto do abandono da terra quanto inadimplemento dos valores do arrendamento. Isso se comprova por meio das fotos juntadas nos ids. 131182965, 131182966, 131182967, 131182968, 131182969, 131182970, 131182971, 131182972, 131182973, 131182974, 131182975, 131182976, 131182977, 131182978, 131182979, 131182980, 131182982 e 131182983, que demonstram que a área de terras está sem cultivo e não está cumprimento sua função. Além disso, o inadimplemento dos valores do arrendamento quevenceram em 30/04/2023 foi constatado por meio da notificação levada a feito em 28/07/2023 (autos n. 1004976- 38.2023.8.11.0004).

7. Assim, diante do dispositivo legal que autoriza o despejo da arrendatária nos casos de ausência de pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado e abandono total ou parcial do cultivo, merece provimento o pedido liminar. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por certo se faz presente diante dos prejuízos do próprio inadimplemento contratual e, por consequência, dos seus efeitos financeiros/econômicos.

8. Portanto, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, observados os ditames do Decreto 59.566/1966, o deferimento do pedido de despejo é medida que se impõe. Registre-se que a presente medida está em harmonia com a decisão proferida nos autos do Interdito Proibitório n. 1001378-13.2022.8.11.0004, no dia 06/10/2023.

DISPOSITIVO:

9. Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do CPC e no Decreto n. 59.566/66, DEFIRO liminarmente a ordem de despejo, devendo a requerida, no prazo de 15 dias, desocupar a área de terras objeto dos contratos de arrendamentos, equivalente a 80 hectares da matrícula n. 46.744 e 720 hectares da matrícula n. 46.743. [...]”.

O juiz de ambas as causas é o mesmo. Assim, tendo conhecimento dos fatos comuns, certamente que, por segurança jurídica e para se evitar decisões conflitantes, apreciou a questão como um todo, não havendo vícios.

Se o problema era decidir a questão na ação de despejo, isso já foi feito. Agora, as decisões estão em sintonia.

Sendo a posse da agravante injusta, como decidido na ação de despejo, não há motivos à manutenção da sua posse neste processo.

Acerca de eventual direito de purgação da mora, deve ser aferido na ação de despejo, e não neste, que é interdito proibitório, podendo se deferir a manutenção, reintegração, enfim, mas não o que vai além do seu objeto e objetivo.

Destaco que, no AI
1027347-08.2023.8.11.0000, aferiu-se que já se oportunizou a purgação da mora em
feito para este fim, no 1004976-38.2023.8.11.0004, id. 124755871:

Processo n. 1004976-38.2023.8.11.0004

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (INTERPELANTE), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (INTERPELANTE), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (INTERPELANTE), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (INTERPELANTE), MARIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 667.190.549-53 (INTERPELANTE), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (INTERPELANTE), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (INTERPELANTE), SUZANA CAETANO DA FONSECA - CPF: 044.699.699-82 (INTERPELANTE), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (INTERPELANTE), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (INTERPELANTE), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (INTERPELANTE)

OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (INTERPELADO)

CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que cumprimento dirigi-me à Fazenda Asa Branca, localizada no KM 66, margem direita da BR 158, mais 25 quilômetros, (na serra do Vale dos Sonhos) no dia 28 de julho às 15:30 e efetuei a Notificação/Interpelação Judicial da requerida Olinda Caetano de Aguiar para tomar conhecimento da ação, conforme despacho, petição inicial e demais documentos vinculados no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça. Ficando ciente, aceitou a contra fé exarou sua nota, anexo.

BG/MT, 31 de julho de 2023.

SANDRA CRISTINA BARRETO

Oficial de Justiça”

Observa-se que a intimação/notificação para purga da mora foi feita judicialmente em 31/07/2023, e até o momento não se tem notícia de cumprimento do contrato, de modo que não há motivos para se novar o prazo.

Vê-se que a embargada firmou sua assinatura no mandado (id. 124757627):

Assim, como os argumentos no agravo não são suficientes a convencer de eventual adimplemento contratual, e como já se oportunizou purgar a mora, redundante dar nova oportunidade a este fim.

Consigno, ainda, que a ação de interdito, por mais que tenha o cunho de impedir ameaça à posse, tem natureza possessória, aceitando fungibilidade, de modo que pode haver a reintegração na posse, até mesmo pelo caráter dúplice. O CPC:

“
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
.”

O réu pode pedir a reintegração na posse, sem necessidade de outra ação para isso.

Sobre as alegações de compensação, são desprovidas de provas, pois teriam advindo de acordos verbais, o que, certamente, deve ser aferido em momento processual oportuno, em instrução.

Acerca do abandono, de fato, as fotografias demonstram isso. A despeito de se alegar que não abandonou, a agravante não comprova este evento, que não recai em prova diabólica. Fácil provar o não abandono, mediante vídeos, provas de gastos, enfim, diversos elementos, não produzidos nos autos.

Por fim, alegar a impossibilidade de reintegração com base em eventual propriedade em 6,25% dos agravados não prospera, pois o objeto da lide está delimitado no contrato, e com base nele é que a posse será exercida. Certamente que não se determinaria reintegração em 6,25% do imóvel, quando a agravante toma 100% do imóvel em arrendamento e se torna inadimplente para quem a arrendou.

Assim, como a posse da agravante se tornou injusta, correta a decisão agravada ao revogar a liminar inicialmente deferida.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.O ARTIGO 567 DO CPC POSSIBILITA AQUELE QUE TENHA JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, PROCURE A PROTEÇÃO JURISDICIONAL POSTULANDO A CONCESSÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO ATRAVÉS DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.HIPÓTESE EM QUE, ANALISANDO OS AUTOS DA ORIGEM E A AÇÃO CONEXA, VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE, NA REALIDADE, BUSCA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO N.o 5003096-61.2020.8.21.0038 AJUIZADA PELO AGRAVADO, ONDE RESTOU DETERMINADA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO ARRENDAMENTO. DECISÃO QUE FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. OUTROSSIM, O AUTOR NÃO NEGA O INADIMPLEMENTO E BUSCA SE MANTER NA POSSE DO IMÓVEL, MEDIANTE A REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE RENOVAÇÃO DO ARRENDAMENTO. TRATANDO-SE ESPECIFICAMENTE DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL, VERIFICA-SE QUE A PRIMEIRA PARCELA ESTAVA APRAZADA PARA 20.06.2021 E NÃO HÁ NOTICIA DO SEU PAGAMENTO, NEM DE EVENTUAL DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AI: 51131693520218217000 VACARIA, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 22/04/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - REFORMA - INJUSTA AMEAÇA NÃO COMPROVADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS OU RESCISÃO DO CONTRATO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INDÍCIOS DE INADIMPLÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO - NÃO PAGAMENTO DA SEGUNDA E DA TERCEIRA PARCELA ADMITIDO NOS AUTOS DE ORIGEM - INVASÃO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS - NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO
” (TJPR - 18a C. Cível - AI - 1636147-4 - Guarapuava - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 09.08.2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023